Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735403-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JEFFERSON GONCALVES RAMOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão que deferiu liminar nos autos da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, no 0703412-35.2024.8.07.0017 (ID 199159958 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor de FRANCISCO JEFFERSON GONCALVES RAMOS. Em suas razões, o agravante alegou que: (i) a notificação de fundamenta o deferimento da liminar de busca e apreensão de veículo é inválida pelo fato de que o número do contrato nela indicado é diferente do documento que foi assinado; (ii) a divergência da numeração impossibilita a correta identificação da dívida; (iii) a notificação informa o não pagamento da parcela 4 a qual já havia sido paga. Requereu o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a liminar e o provimento do recurso para revogar a decisão liminar. A decisão de ID 63332383 determinou a comprovação da hipossuficiência. O agravante informou que é motorista de aplicativo e que está impedido de trabalhar em razão da apreensão do veículo (ID 63771507). Juntou documentos. É o relatório. DECIDO. De início, à vista dos documentos acostados com a petição de ID 63771507 e o esclarecimento nela contido, reputo demonstrada a condição de hipossuficiência alegada, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É sabido que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”, na forma do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69. Por sua vez, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”, conforme expressamente disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. Assim, independentemente da não insurgência da agravante quanto à existência de inadimplemento contratual, a norma impõe condição específica para o deferimento da liminar, qual seja, a comprovação de notificação de mora válida. A questão jurídica a ser analisada se limita aos termos da notificação extrajudicial, na qual deve identificar suficientemente a obrigação a que se refere. Ressalte-se que, não consta do Decreto-Lei 911/1969, nem dos outros diplomas de direito material requisitos específicos para os termos da notificação. Entretanto, à luz da norma consumerista, que, em regra, norteia tais relações jurídicas, as informações devem ser adequadas, específicas e claras para a compreensão dos seus termos, na forma do art. 6o, inc. III, do CDC. Da análise dos autos de origem, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário de ID 195882619 e cópias nos IDs 195882628, 195882633, 195882638, 195882644, 195882699, 195885715, 195885734, 195887154 e 195887158, não contém número da operação. Ao lado da denominação do título não há qualquer informação, sendo que, na segunda linha do documento constam os campos: Local e data: SÃO PAULO, 10/10/2023 – DN 61273 – CARDOZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – Plano 503584. O credor está identificado na terceira linha do título: “Pagarei ao BANCO VOLKSWAGEN S/A, com sede em (...)”, sendo o vencimento da primeira parcela o dia 10/11/2023. No ponto, ressalto que, o art. 29 da Lei 10.931/2004, que trata da Cédula de Crédito Bancário, não inclui a indicação de número de operação como requisito essencial para sua validade. Como dito, a Cédula de Crédito Bancário não tem numeração. Assim, o número apontado pelo agravante indicado no campo Plano não é o número do contrato, da mesma forma que o número indicado na notificação também não é, podendo ter natureza de controle interno de cada empresa. De fato, a notificação de ID 195887164 traz as seguintes informações específicas: Il.mo(a) Sr(a). FRANCISCO JEFFERSON GONCALVES RAMOS QN 22 CJ 2 03 05 LT BL 03 AP 303 IPE AM - RIACHO FUNDI II BRASILIA/DF - CEP: 71881777 Prezado Cliente, Firmou V.S.a com a instituição financeira BANCO VOLKSWAGEN S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 59.109.165/0001-49, sediada na Rua Volkswagen, 291, Jabaquara, São Paulo/SP, CEP 04344-020, o(s) contrato(s) abaixo discriminado(s) que encontra-se pendente o pagamento da(s) parcelas(s) supra enumerada(s): PROPOSTA CONTRATO(S) PARCELA(S) VENCIMENTO (S) - 0000050236721 4, 5 10/02/24 a 10/03/24 Conforme o rastreio de ID 195887164 - Pág. 3 a notificação foi entregue no dia 26/03/2024. Em relação ao argumento de invalidação da notificação, o agravante informou que pagou a parcela vencida em 10/02/2024, razão pela qual a informação nela constate estaria equivocada. Contudo, conforme planilha de ID 195887184 o pagamento foi efetivado no dia 09/04/2024, ou seja, em momento posterior ao recebimento da notificação. Nesse passo, diversamente da tese defendida pelo agravante, na época da emissão da notificação a parcela vencida em 10/02/2024 ainda não havia sido quitada, estando correta a informação nela contida. Além disso, à vista do acima exposto, mostra-se contraditória a alegação de falta de informações essenciais ou indicação de dados inexatos, pelo fato de que o agravante facilmente identificou a obrigação em mora e quitou uma das parcelas em atraso. Ou seja, conclui-se que a notificação contém as informações necessárias à identificação do contrato, o que reafirma sua validade. Por conseguinte, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Observe-se o benefício de gratuidade de justiça ora deferido. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital